Tribunal: TJDFT
Processo: 0729226-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729226-03.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0726023-30.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: DEBORA PESSANHA DA SILVA RODRIGUES DESPACHO Em face dos fatos novos noticiados pela parte agravante em ID 71786290, manifeste-se a parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora